Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-61.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO MÉDICO. NEGATIVA. RESCISÃO UNILATERAL. FRAUDE DETECTADA. CONCORRÊNCIA DA INTERMEDIADORA DE SEGURO. BENEFICIÁRIA GESTANTE. NECESSIDADE DE EXAMES PRÉ-NATAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade das partes diz respeito à pertinência subjetiva da ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com a autora e que, por isto, esteja legitimado para suportar eventual condenação.
2. No geral, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende do atendimento a certos requisitos, tais quais, I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor, de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência. Todavia, no presente caso, o cancelamento unilateral deu-se de forma lícita, porquanto detectada fraude na contratação, a qual concorreu a intermediadora para o evento.
3. Configurado o ilícito perpetrado pela intermediadora de plano de saúde, que acarretou no cancelamento do contrato e, consequentemente, na negativa de realização de consultas e exames necessários para a rotina do pré-natal de beneficiária gestante, de rigor a condenação da empresa ao pagamento da compensação por dano moral.
4. Em relação ao quantum, não se revela excessivo, de modo que deve ser mantida a reparação moral fixada na origem.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.